Tribunal: TJMT
Processo: 0001609-90.2017.8.11.0082
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001609-90.2017.8.11.0082
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (RECORRENTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

0001609-90.2017.8.11.0082

Origem
:
VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ

Recorrente
:

DECIO ARANTES FERREIRA

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONFISSÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. INIBIÇÃO APENAS DE QUESTIONAMENTOS FÁTICOS. POSSIBILIDADE DE NULIDADE POR VÍCIO DE VONTADE. QUESTIONAMENTO FÁTICOS NÃO APRECIADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONHECIMENTO. VALIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
RENÚNCIA
DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONTAGEM PRESCRICIONAL E DECADENCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos. Cuida-se de ação ordinária proposta por DÉCIO ARANTES FERREIRA, qualificado nos autos, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), objetivando a concessão da medida liminar para que seja suspenso o parcelamento originado do Termo de Reconhecimento, Confissão e Acordo Para Pagamento Parcelado de Dívida n. 332.607/2017, até decisão final. No mérito, requereu
a
anulação do negócio jurídico firmado com o requerido, com o consequente arquivamento e extinção definitiva do processo administrativo. E, ainda, a condenação do Município
a
indenizar moralmente o requerente, bem como ao ressarcimento em dobro das importâncias efetivamente pagas. O requerente argumenta, em síntese, que consta nos registros da Prefeitura Municipal de Cuiabá
a
existência de pendência que inviabilizaria
a
expedição de Certidão Negativa de Débitos – CND, fato que não apenas prejudicou, como impediu por completo o exercício da sua atividade laboral. Relata que, com o objetivo de regularizar a sociedade advocatícia constituída, fez-se necessário
a
apresentação de diversos documentos, dentre eles a CND de cada um dos sócios, de modo que
o
ente público impôs o parcelamento do débito e pagamento da primeira parcela como única forma de emissão da referida certidão, sendo claramente coagido. Com
a
inicial vieram os documentos de fls. 17/40. A presente ação foi distribuída inicialmente perante o Juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá (MT), que declinou da competência para análise da demanda em favor da Vara Esp. de Executivo Fiscal de Cuiabá (fls. 40v/41), que por sua vez declinou da competência em favor desta Especializada (fls. 43v/44).
A
apreciação do pleito liminar foi postergada para após a manifestação do requerido, fixando, para tanto, o prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas (fl. 47). O MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) se manifestou às fls. 48/51, sustentando que
o
requerente firmou o Termo de Reconhecimento, Confissão e Acordo para Pagamento Parcelado de Dívida n. 332.607/2017, sendo estabelecido na cláusula terceira, item “a”, que sua assinatura implicaria em confissão irretratável do débito, o que torna incompatível sua discussão judicial, sendo realizado de forma espontânea.
A
alegação de suposta coação demanda prova cabal, não sendo possível sua aferição por meio de cognição sumária, requerendo o indeferimento do pedido de tutela de urgência. A liminar foi indeferida às fls. 52/54, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento (fls. 93/100), não sendo concedido o efeito ativo almejado (fls. 154v/155). Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso, o que foi devidamente homologado (fl. 158). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) apresentou contestação às fls. 55/72. De início, esclareceu que, apesar do débito não ter sido inscrito em dívida ativa, o processo administrativo foi devidamente concluído, sendo declarada a validade do Auto de Infração n. 188.295, por meio da Decisão Administrativa n. 396/CJ/SMADES/2016. Nesses termos, após o encaminhamento dos autos à Gerência de Cobrança da Secretaria Municipal de Fazenda, a parte interessada firmou o Termo de Parcelamento n. 332607/2017. Ademais, argumenta que não restou afastada nos autos a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, assim como não há prova cabal da alegada coação, ônus que caberia ao autor, motivo pelo qual não há que se falar em condenação em danos morais. Juntou documentos às fls. 73/92. Impugnação à contestação apresentada às fls. 105/120. Apresentou novos documentos às fls. 121/150. Instados a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir (fl. 151v), o autor requereu o prosseguimento da instrução processual, mediante a realização de vistoria/constatação in loco por oficial de Justiça, a fim de averiguar e certificar a existência de construção nos lotes 20 e 21, pertencentes ao requerente, bem assim informar a data aproximada dessa construção, objetivando demonstrar que sua edificação é anterior a suposta “queimada em terreno baldio” que resultou na lavratura do auto de infração impugnado. O MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) informou não possuir interesse em produzir provas (fl. 156). Já o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL informou que aguardava o término da instrução probatória para se manifestar (fl. 161). O pedido de produção de prova formulado pela parte autora foi indeferido, conforme fundamentos expostos à fl. 162. Instado, o requerente informou
a
ausência de interesse na produção de eventual prova pericial (fl. 163), motivo pelo qual, não havendo novos requerimentos de provas para análise, foi determinado o encaminhamento dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para emissão de parecer, conforme requerido à fl. 161. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em manifestação enquanto fiscal da ordem jurídica acostada à fl. 166, requereu que o autor apresentasse cópia integral do processo administrativo n. 444.772-4/2008, por entender como indispensável para análise da tese de prescrição arguida na inicial. E ainda, que o autor demonstrasse o liame entre o Auto de Infração n. 188.295 e o Termo n. 332.607/2017 que pretende ver anulado. Instado (fl. 167), o requerente apresentou manifestação e documentos às fls. 168/230. Em nova manifestação, o MPE se manifestou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (fls. 231/234). Instado a se manifestar acerca dos novos documentos apresentados pela parte autora (fl. 235), o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) reiterou os termos da contestação ofertada, pugnando pela integral improcedência dos pedidos. É o relatório. DECIDO. Não há necessidade de dilação probatória no caso em exame, pois ainda que a matéria tratada seja de fato e de direito, os documentos colacionados dão suporte
a
um seguro julgamento do litígio. Ademais, instados
a
especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se manifestaram de forma negativa. Sendo assim, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado da lide. 1. MÉRITO. 1.1. PRETENSÃO INICIAL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TERMO DE RECONHECIMENTO, CONFISSÃO E ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DE DÍVIDA N. 332.607/2017. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. Por meio da presente ação, a parte autora busca anular o negócio jurídico firmado com o requerido, representado pelo Termo de Reconhecimento, Confissão e Acordo para Pagamento Parcelado de Dívida n. 332.607/2017, ao argumento de que
o
ente público impôs o parcelamento do débito e pagamento da primeira parcela como única forma de emissão de Certidão Negativa de Débitos – CND, sendo claramente coagido. Isso teria ocorrido em razão de constar nos registros da Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT)
a
existência de pendência que inviabilizaria
a
expedição da referida certidão, fato que não apenas prejudicou, como impediu por completo o exercício da sua atividade laboral, visto que, com o objetivo de regularizar a sociedade advocatícia constituída, fez-se necessário
a
apresentação de diversos documentos, dentre eles a CND de cada um dos sócios. Dessa forma, requereu também a condenação do Município
a
indenizar moralmente o requerente, bem como ao ressarcimento em dobro das importâncias efetivamente pagas. Não obstante, certo
que
a parte requerente, após
a
instrução processual, não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à existência de qualquer elemento apto a caracterizar
a
ocorrência da alegada coação, ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". Conforme pontuou o MINISTÉRIO PÚBLICO, “(...) o Autor celebrou negócio jurídico para atender sua pretensão (obter certidão negativa de débito, documento necessário para obtenção de alvará de funcionamento de sociedade), utilizando-se do benefício que a Administração lhe permite, notadamente o parcelamento da dívida
”.
Por outro lado, “o resultado que ele amargaria ao não pactuar a dívida seria comum
à
qualquer Administrado na mesma situação (emissão de certidão positiva de débitos gerais)
”.
Logo, em que pese a irresignação da parte autora acerca da suposta coação praticada pelo Município de Cuiabá (MT), verifica-se que não foram acostados nos autos elementos suficientes e mínimos que demonstrem qualquer ato ilícito por ele praticado que ensejaria a anulação do Termo de Reconhecimento, Confissão e Acordo para Pagamento Parcelado de Dívida n. 332.607/2017, assim como não restou evidenciada a existência do nexo de causalidade dos fatos sustentados na inicial, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais, assim como em repetição do indébito. Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES – VÍCIO DO PRODUTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor haver consagrado a teoria objetiva em matéria de responsabilidade civil, não está o consumidor desonerado de realizar suas provas no processo, devendo demonstrar o dano e o nexo de causalidade existente entre este e o produto ou serviço, sem que ausente o dever de indenizar. Não cuidando o consumidor em demonstrar minimamente a própria ausência de germinação das sementes que afirma serem de má qualidade, deixando de se acautelar para realizar prova pericial antecipada, não há falar em responsabilização dos fornecedores
”.
(
Ap
41891/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014,
Publicado
no DJE 07/08/2014) [sem destaque no original]. 1.2. PRETENSÃO INICIAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Infere-se da peça inicial que a parte autora teria sido autuada em razão da ocorrência de queimada em seu terreno, por falta de limpeza. Sustenta, contudo, que tal “queimada” não ocorreu em seu terreno, como teria deixado claro em sua defesa administrativa. Além disso, sustentou que
o
processo administrativo ainda estaria em curso, visando apurar o real responsável, de modo que esse registro deveria, no mínimo, estar suspenso, a fim de permitir
a
expedição de certidão. Alegou, ainda,
a
ocorrência de prescrição quinquenal. Pois bem. Quando da análise da medida liminar requerida nos autos, este Juízo registrou que
o
Município de Cuiabá (MT) havia sustentado que
o
fato da parte requerente ter firmado Termo de Reconhecimento, Confissão e Acordo para Pagamento Parcelado de Dívida n. 332.607/2017, tornava incompatível a discussão judicial acerca do fato gerador, até porque realizado de forma espontânea pela parte interessada. Todavia, considerando que a parte requerente havia sustentado ter sido coagida, este Juízo entendeu que, antes de analisar eventual falta de interesse processual, a referida alegação necessitava de maior atenção e análise, Com efeito, conforme consignado no subitem 1.1, a parte autora não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à existência de qualquer elemento apto a caracterizar a ocorrência da alegada coação, ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". Desse modo, verifica-se que, por meio da negociação realizada para parcelamento do débito objeto da presente ação, houve
a
assinatura do Termo de Confissão, Reconhecimento e Parcelamento da dívida n. 332.607/2017 (fl. 25v), havendo a renúncia, por parte do requerente, de qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, consoante Cláusula Terceira, item “a”. Vejamos: “CLÁUSULA TERCEIRA: das condições gerais para o parcelamento. a)
A
assinatura do presente termo implicará em confissão irretratável do débito, interrupção da prescrição, renúncia a qualquer impugnação, defesa ou recursos administrativos, bem como desistência dos recursos já interpostos em esfera administrativa ou judicial
”.
Nesses termos, assim como sustentado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), entendo que a parte requerente carece de interesse de agir, uma vez que a partir do momento em que ela própria reconhece extrajudicialmente a dívida, mesmo que para obter a expedição de Certidão Negativa de Débitos, mediante o pagamento parcelado do crédito, torna-se incompatível a existência de duas condutas absolutamente diversas, quais sejam, a discussão do crédito e o reconhecimento de sua validade, o que impede a discussão judicial acerca do fato gerador ou da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Nesse sentido, as jurisprudências de nossos Tribunais, in
verbis
: “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PARCELAMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. 1. O parcelamento de dívida tributária em reconhecimento extrajudicial de dívida enseja a perda superveniente do interesse de agir, diante da assunção de conduta incompatível com o ato de se opor ao interesse creditício. Precedentes 2. Recurso especial não provido
”.
(STJ - REsp: 1128087 SC 2009/0047512-7, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 22/09/2009, T2 - SEGUNDA TURMA,
DJe
05/10/2009). (sem destaque no original). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR - CONFISSÃO - RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O parcelamento extrajudicial do débito fiscal importa em confissão da dívida pelo devedor inviabilizando a dedução de eventuais questões controvertidas envolvendo o direito perante o Judiciário. A conclusão é corroborada pelos termos da Lei Estadual 6.763/75, a qual estabelece que o mero pedido de parcelamento implica a "confissão irretratável do débito" e a "expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial" pertinente (art. 217), bem como pela jurisprudência dominante, já respaldada pelo STJ e por precedentes desta Câmara (
v.g
, respectivamente, Recurso Especial no1.061.151/RJ e Apelação Cível/Reexame Necessário no. 1.0024.07.409598-5/001)”. (TJ-MG - AI:10024142341155001, Relator: Belizário de Lacerda, DJE: 12/06/2015, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL) (sem destaque no original). Merece registro, por oportuno, que o interesse processual (ou de agir) surge da necessidade
da
parte obter por meio do processo a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a Constituição da República consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, inciso XXXV). Sabe-se que o interesse processual está intimamente atrelado ao binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional pretendida. Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendido uma providência jurisdicional. Já a utilidade, é verificada quando a prestação jurisdicional perseguida puder trazer benefício de ordem prática. Tais circunstâncias impedem a discussão e análise judicial acerca dos requisitos/elementos de validade do ato administrativo impugnado, quais sejam: competência; finalidade; forma; motivo; e objeto, assim como da alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, situação que impõe o julgamento do feito, sem resolução do mérito, nesse ponto. 2. DISPOSITIVO. Pelo exposto, e em consonância com a fundamentação supra: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, objetivando anular o termo de reconhecimento, confissão e acordo para pagamento parcelado de dívida n. 332.607/2017, por consequência, os pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores pagos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015; e b) JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, no que diz respeito ao requerimento de nulidade dos atos administrativos decorrentes do Auto de Infração n. 444.772-4, eis que evidenciada a falta de uma das condições da ação, qual seja, interesse processual. Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$1.907,99 (mil novecentos e sete reais e noventa e nove centavos), nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. P.R.I.C."

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a)
somente

celebrou
o
termo
de
acordo

confissão
de
dívida
,
por
que
lhe

foi

negad
a
a
emissão
de CND,
necessária
para a
formalização
d
e

negócio

empresarial
; b)
é
incoerente
que
uma

infração

cometida

em
2008
repercuta

seus

efeitos

até
2017; c) as imagens de
satélite
dos
anos
de 2005 e 2017
comprovam
que no
lote

já

havia
edificações
,
sendo

impossível
a
infração
de
queimada
; d) o
processo

administrativo
de
apuração
da
multa

possui

diversas

nulidades
; e
e
)
deve
ser
reconhecida
a
prescrição
e
decadência
, pois o
processo

administrativo

ficou

sem

andamento
de 2008 a 2016.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Confissão
de
dívida

tributária
que
inib
e

questionamentos

fáticos

em

juízo
.
Nos
termos
da Tema 375 do STJ
"a
confissão
da
dívida

não

inibe
o
questionamento
judicial da
obrigação

tributária
, no que se
refere

aos

seus

aspectos

jurídicos
. Quanto
aos

aspectos

fáticos

sobre

os

quais

incide
a norma
tributária
, a
regra
é que
não
se
pode

rever

judicialmente
a
confissão
de
dívida

efetuada
com o
escopo
de
obter

parcelamento
de
débitos

tributários
. No
entanto
,
como

na

situação

presente
, a
matéria
de
fato

constante
de
confissão
de
dívida

pode
ser
invalidada

quando

ocorre

defeito

causador
de
nulidade
do
ato

jurídico
(
v.g.

erro
,
dolo
,
simulação
e
fraude
)"

(STJ
REsp
n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para
acórdão
Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira

Seção
,
julgado

em
13/10/2010,
DJ
e
d
e 16/3/2011). Em
igual

sentido
:
TJMT 10043656720188110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 13/05/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 17/05/2021).

5. No caso concreto, os

questionamento
s

fático
s

relativo
s (
a)
a
inocorrência
da
infração
de
queimadas

em

decorrência
das
supostas

edificações
do
imóvel

e
(
b) à ausência de publicidade da decisão do processo

administrativo
,
não podem ser apreciados pelo Poder Judiciário em razão da confissão extrajudicial d
a
dívida tributária
.

Não

havendo

prova

evidente
de
nenhum
dos
vícios
de
consentimento
(erro, dolo, simulação e fraude)
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade
da
confissão
de
dívida

tributária
. A simples
alegação
da
parte

reclamante
de que
foi

obrigada

a

assinar
o
termo
de
confissão
de
dívida
,
por
que
precisava

da CND para
formalizar

seu

negócio

empresarial
,

não é suficiente para comprometer a validade do ato

jurídico

perfeito
.

6.
P
rescrição
.

A

“
prescrição

tributária

não

está

sujeita
à
renúncia
,
uma

vez
que
ela

não
é causa de
extinção

apenas
do
direito
de
ação
, mas, sim, do
próprio

direito

ao

crédito

tributário
(art. 156, V do CTN)”
,
conforme

entendimento
do STJ (
AgInt
no
AREsp
n. 1.156.016/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
1/6/2020,
DJe
de 4/6/2020)
. Contudo,
n
o
presente

caso
,

não

foram

apresentados

pela parte recorrente
os

elementos

necessários
para a
correta

aferição e
contagem
d
o prazo de

prescrição

ou

decadência
,
como

o
tipo
de
lançamento
, a data do
fato

gerador
,
a data
do
lançamento
, da data de
notificação
da
constituição
do
crédito
,
o
prazo

prescricional

aplicável
,
a
data da
interposição
e
do
julgamento
final do
processo

administrativo
,
e outros,

impossibilitando
o
exercício
do
contraditório
,
bem

como
d
o
julgamento
.

7. Prescrição intercorrente em processo administrativo.

Inaplicável a prescrição intercorrente em processo administrativo estadual ou municipal por ausência de expressa previsão legal, visto que a Lei no 9.873/1999 se aplica apenas a Administração Pública Federal (STJ
AgInt
no REsp n. 2.078.834/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 5/3/2024) e o Decreto 20.910/1992 não disciplina especificamente
a
prescrição intercorrente em processo administrativo (STJ
AgInt
no REsp n. 1.800.648/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024). Em igual sentido é o entendimento do TJMT (N.U 1018419-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, p
ublicado
no DJE 17/04/2024).

8.
Parecer
do
Ministério
Público
(ID 35292969/PJe2).
A
manifestação
do
Parquet
também

foi

pelo

desprovimento
do
recurso
,
dentre

outras

razões
,
porque
,
“a
não
ser
em

casos

comprovados
de
vício
de
vontade
,
não

há

nulidade
do
contrato
pela simples
existência
de tais
cláusulas
,
ou

por

suposta

necessidade
de
obter

algum

documento
”.

9
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em 1
0%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

1
1
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024